Tribunal: STF
Processo: HC 201456
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 12.04.2018 – foi condenado à pena de 39 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado (3 vezes), vedado o direito de recorrer em liberdade. Contudo, sustenta que “não houve qualquer motivação da r. sentença condenatória quanto a manutenção da prisão cautelar e, consequentemente, quanto a negativa de recorrer em liberdade, preocupando-se, o MM. Juiz sentenciante em se valer da mesma fundamentação já utilizada outrora para decretar a prisão preventiva do paciente e nada mais! É o que basta para a declaração insofismável a perseguida nulidade insanável”.
    3. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente [...], declarando-se, desde já, A NULIDADE DA MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, EM FACE DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA, expedindo-se alvará de soltura em seu favor”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Mais recente, esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin (Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    8. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o ato impugnado está alinhado com o entendimento do STF de que a gravidade do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 39 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, “por liderar um grupo criminoso fortemente armado, voltado para a prática de roubos e furtos de combustível. Outrossim, os crimes de roubo eram praticados com muita violência - emprego de armas de fogo para ameaçar e render as vítimas” (trecho do acórdão do STJ). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator